Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-61.2016.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000444-61.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 563.494.592-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TAPURAH (APELANTE), VULGO "PISQUILA" (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000444-61.2016.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO MEIO CRUEL – SEGUNDO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – AGRAVAMENTO DA PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO VEREDICTO ANULADO EM DECORRÊNCIA DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] A soberania relativa do veredicto do conselho de sentença não enseja o agravamento da pena com base em novo julgamento pelo tribunal do júri em consequência de recurso exclusivo da defesa [...]”
[STF, HC 165376, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019].

“Está pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo novo julgamento provocado por anulação do processo em recurso exclusivo da defesa, a sentença não pode ser mais gravosa ao réu.

Não há sacrifício da soberania dos vereditos quando se impede que um segundo ou terceiro julgamento agrave a situação do réu, uma vez que cabe ao Presidente do Tribunal do Júri a competência exclusiva de fixar o
quantum
da pena, e, nesse particular, está vinculado à regra proibitiva de julgamento
in pejus
”
[STJ, HC 139.621/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000444-61.2016.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah – Tribunal do Júri, que condenou o apelado, Raimundo Nonato da Silva, à reprimenda definitiva de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio cruel [art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP].

Aduz o recorrente que deve ser mantida a pena do último veredicto, uma vez que a sentença condenatória proferida por ocasião do primeiro foi anulada por este Tribunal, e, como corolário lógico, o novo julgamento não se vincula ao primeiro.

Pede, ao final, a condenação do acusado à reprimenda de 12 anos de reclusão.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020